Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESTEMUNHA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/4 (UM QUARTO). PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. PERCURSO DO ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) UTILIZADA EM RAZÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 14, II, DO CP - TENTATIVA). REDUTOR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos acusados contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que os condenou nas penas do artigo 155, §4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 3 anos, 6 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa. Os recorrentes pleiteiam a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de animus furandi) e insuficiência de provas, sustentando que apenas adentraram o estabelecimento para se abrigar da chuva. Subsidiariamente, requerem o afastamento da qualificadora de concurso de agentes e a revisão da dosimetria da pena em todas as suas fases, além da fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo do tipo (dolo de subtrair); (ii) examinar a presença dos requisitos para a configuração da qualificadora do concurso de agentes; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime (repouso noturno), à fração de aumento na primeira fase, ao patamar de exasperação pela multirreincidência, à fração de redução pela tentativa e à manutenção do regime prisional fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial do local e, principalmente, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão, que gozam de fé pública. A tese defensiva de ausência de dolo é inverossímil e isolada nos autos, sendo refutada pelas circunstâncias da prisão, com os réus no interior da loja vítima durante a madrugada e mercadorias já separadas e prontas para a subtração.
4. O concurso de agentes restou configurado pela atuação conjunta e coordenada dos réus, que foram encontrados juntos no interior do estabelecimento, em clara unidade de desígnios e comunhão de esforços para a prática delitiva, sendo desnecessário prévio ajuste para a caracterização da coautoria.
5. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade da conduta e desprezo pela atividade jurisdicional executória.
6. Consoante o Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP) é incompatível com a forma qualificada do furto. Contudo, a prática do crime durante a madrugada, período de menor vigilância, pode e deve ser sopesada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, justificando a exasperação da pena-base.
7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, utilizando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima por circunstância judicial negativa, insere-se na discricionariedade regrada do julgador e encontra amparo na jurisprudência pátria, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de outro critério.
8. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a exasperação da pena em patamar superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, a título de multirreincidência, mostrando-se adequada a fração de 1/4 aplicada na origem.
9. A fração de diminuição pela tentativa deve ser calibrada pelo iter criminis percorrido. No caso, os agentes foram interrompidos em momento muito próximo à consumação, quando já haviam separado os bens e iniciavam sua retirada do local, o que justifica a aplicação da fração mínima de 1/3.
10. A fixação do regime inicial fechado é medida imperativa para réu multirreincidente e com três circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos, com fundamento no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
11. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A prática de furto qualificado durante o repouso noturno, embora não admita a incidência da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (Tema 1.087/STJ), autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, justificando a exasperação da pena-base. A multirreincidência, somada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, legitima a imposição de regime prisional mais gravoso que o correspondente à pena aplicada."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 14, II e parágrafo único; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; e 155, § 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 934; STJ, Tema Repetitivo n. 1.087; TJDFT, Acórdão 2015173, 0707861-49.2022.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 2015282, 0744144-09.2024.8.07.0001; STJ, AREsp n. 2.717.526/DF; TJDFT, Acórdão 2011647, 0702223-37.2024.8.07.0012; TJDFT, Acórdão 1959316, 0707903-31.2023.8.07.0014; TJDFT, Acórdão 1981052, 0711232-66.2023.8.07.0009; TJDFT, Acórdão 1956365, 0704990-17.2020.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 1944203, 0733952-79.2022.8.07.0003.